Tribunal: TJMT
Processo: 1021178-23.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021178-23.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.903.492/0001-65 (EMBARGADO), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (EMBARGANTE), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ZUCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 17.193.944/0001-25 (EMBARGANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (EMBARGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), ZUCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 17.193.944/0001-25 (EMBARGADO), OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.903.492/0001-65 (EMBARGANTE), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), ZUCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 17.193.944/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DEMANDADOS –
EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAR VÍCIO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
.

Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da demandada e fixados os honorários de sucumbência sobre o proveito econômico auferido, este deve corresponder a totalidade dos pedidos pleiteados pela autora, dividido pelo número de demandados, levando-se em consideração precedentes em situações análogas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1021178-23.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:

ZUCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

EMBARGADOS:

OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ZUCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos por
HDI SEGUROS S/A
e acolheu os embargos de declaração opostos pela ora embargante para dar parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, apenas para alterar a base de cálculo dos honorários sob o proveito econômico obtido.

Alega a embargante que “
a decisão restou obscura quanto a fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência, arbitrados em favor do advogado da parte requerida, ora embargante, declarada ilegítima e excluída da lide, sobre o proveito econômico obtido
” (sic).

Explana que “
o acórdão não é claro ao deixar de especificar se o proveito econômico da parte requerida ora embargante excluída da lide, em razão da declaração de sua ilegitimidade passiva, seria a totalidade dos pedidos da inicial, livrada a condenação em razão da exclusão da ora embargante da lide
” (sic).

Indaga que “
seria o proveito econômico da ora embargante o total dos pedidos pleiteados pela embargada OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA na inicial, a qual buscava a condenação solidaria da ora embargante e da seguradora HDI SEGUROS?” (sic). “Ou seria a base de cálculo dos honorários do ora segundo embargante (advogado da requerida excluída da lide), o proveito econômico da parte autora/apelante/embargada OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA?
” (sic).

Sustenta que “
não houve condenação em pecúnia em favor da ora embargante, vez que restou excluída da lide em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, todavia seu proveito econômico foi se livrar da condenação dos pedidos contidos na inicial pela OTI
” (sic).

Entende ser “
impraticável a fixável dos honorários de sucumbência do advogado de parte excluída da lide (em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva) com base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
” (sic).

Dessa forma, afiança que deve ser “
aclarada a decisão/acórdão para deixar evidente às partes que o proveito econômico referido no acórdão, da ora embargante ZUCA excluída da lide, é a totalidade dos pedidos pleiteados pela autora OTI em face da ora embargante, livrada da condenação solidaria em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício acima apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que “
seja arbitrado os honorários do segundo embargante sobre o valor da causa, conforme gradação estipulada pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015
” (sic) ou “
seja aclarado o acórdão para evidenciar às partes que o proveito econômico da ora embargante ZUCA excluída da lide, referido no acórdão, é a totalidade dos pedidos pleiteados pela autora OTI em face da primeira embargante, livrada da condenação solidaria em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
” (sic) (id. 184569157).

Os embargados, embora intimados, não se manifestaram, conforme certificado nos autos em 19/10/23.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO DE AUTOMÓVEL – ACIDENTE ENTRE CAMINHÕES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO QUE TANGE OS DANOS MATERIAIS E CORPORAIS – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – INAPLICABILIDADE – CONTRADIÇÃO SANADA – EMBARGOS DA SEGURADORA REJEITADOS E DA CORRETORA DE SEGUROS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Por outro lado, o acórdão comporta reconhecimento de contradição, no que tange a redução dos honorários de sucumbência, consoante previsto no parágrafo único do art. 338 do CPC.

É possível a redução quando houver substituição do réu reconhecido ilegítimo, o que não é o caso dos autos, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, deve incidir a regra geral do art. 85, § 2º do CPC.”

A ora embargante entende que o
decisum
hostilizado é obscuro quanto a fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência sobre o proveito econômico obtido, de modo que postula o acolhimento para saneamento do vício ora apontado.

Pois bem. A expressão "proveito econômico" não deveria levar a uma incompreensão de seu significado, pois se trata de um conceito óbvio, de interpretação instintiva.

O significado da palavra "proveito" relaciona-se, entre outros, ao resultado positivo propiciado por uma ação; e a consequência positiva de algo; ganho, lucro, os proveitos de um negócio.

Portanto, proveito econômico seria um resultado positivo ou ganho, que poderá ser
direto
, quando efetivamente se recebe uma quantia financeira, ou
indireto
, quando, um demandado é vitorioso e não precisa desembolsar os valores que estavam sendo, erroneamente, cobrados, ou seja, aquilo que a parte autora não conseguiu obter.

Logo, o proveito econômico, no caso de exclusão da embargante do polo passivo deve corresponder a totalidade dos pedidos pleiteados pela autora, dividido pelo número de demandados, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial da executada/embargante.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Corte de Justiça, em situação peculiar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE –
PROVEITO ECONÔMICO COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
– EXEGESE DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo sócio que não mais integra o quadro societário da empresa quando do fator gerador da dívida exequenda,
o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, dividido pelo número de executados, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente
, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.”
(TJ-MT - AI: 10104682320238110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/10/2023)

Confira-se, à guisa de exemplo, o seguinte precedente do STJ, também em caso similar:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO
.
VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados. IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo,
para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, § 3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados
.”
(STJ - AREsp: 2231216 SP 2020/0323557-7, Data de Julgamento: 06/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, apenas para aclarar a decisão, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023